Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734786-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS DA CUNHA MELO IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Em petição de id 63929583, o impetrante informa que, passados 20 dias, a decisão desta Relatoria que determinou o encaminhamento do paciente, com urgência, para atendimento médico ainda não foi cumprida (id 63122315). Registra que a omissão dolosa do Estado está agravando o delicado quadro de saúde do custodiado, que corre risco de vida, porque sofre de cálculo renal e relata dor pélvica, sangue na urina e no nariz. Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão liminar, para que seja determinada a imediata soltura do custodiado, tendo em vista a omissão do Estado quanto ao atendimento prioritário à sua saúde. Pois bem. Tendo em vista as informações prestadas pelo advogado nesta assentada, determino, de ofício, a intimação pessoal da autoridade penitenciária, Sr. Diretor do Centro de Detenção Provisória (CDP), COM URGÊNCIA, para que preste informações a respeito do cumprimento da decisão de id 63122315, que determinou o encaminhamento de LUCAS DA CUNHA MELO à Unidade Básica de Saúde da DCCP para atendimento médico. Junte-se ao presente ofício a cópia da decisão de id 63122315, bem como o resultado do exame médico de id 63107084. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE ENCAMINHAMENTO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator